Tribunal: STF
Processo: RE 595507
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS EFETUADAS NO 
   EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA 
   SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 
   SE NEGA PROVIMENTO.
A jurisprudência do Supremo Tribunal 
   firmou-se no sentido de que as alegações de afronta aos 
   princípios da legalidade, do devido processo legal, do 
   contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da 
   prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de 
   legislação infraconstitucional, configurariam ofensa 
   constitucional indireta.